Tribunal: TJSP
Processo: 2245591-69.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004073
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2245591-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Hortolândia, em que é paciente
RAFAEL NUNES FELIPE e Impetrante MARCELLO VALK DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicada a impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245591-69.2020.8.26.0000 -Voto no 15.404
2
Voto no 15.404
Impetrante: Marcello Valk de Souza
Paciente: Rafael Nunes Felipe
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 1a Vara Judicial da
Comarca de Hortolândia SP
“Habeas Corpus” buscando: a) o reconhecimento da causa de
redução de pena prevista no artigo 33, par. 4o, da Lei no 11.343/06; b) a modificação do regime
inicial da pena privativa de liberdade; c) manutenção da prisão preventiva. Apelação já julgada
por esta Câmara. Ordem prejudicada.
1. Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pelo advogado Marcello Valk de Souza em favor de
Rafael Nunes Felipe. Alega, em suma, que o paciente, condenado pela
prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, sofre de
constrangimento ilegal pela fundamentação inidônea para a) afastamento
do tráfico privilegiado; b) fixação de regime inicial fechado; c)
manutenção da prisão preventiva. Postula a revogação da prisão
preventiva, para que possa aguardar em liberdade ao julgamento do
recurso de apelação.
O pedido de liminar foi indeferido às fls. 27/29.
A d. autoridade coatora prestou informações
(fls. 32/33).
Manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça
pela denegação da impetração (fls. 36/40).
É o relatório.
2. Prejudicado o presente “writ”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245591-69.2020.8.26.0000 -Voto no 15.404
3
3. Consulta ao sistema eletrônico do Tribunal
de Justiça revela que a Câmara, ao julgar o recurso da defesa do
paciente, proveu em parte o apelo, a fim de, reconhecida a causa de
diminuição de pena prevista no artigo 33, par. 4o, da Lei no 11.343/06,
reduziu as penas para 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas penas
restritivas de direito, com determinação da expedição de alvará de
soltura.
Pelo que já existe deliberação do Tribunal de
Justiça sobra a matéria
atendendo, aliás, os pleitos deduzidos na
impetração.
Vale dizer, a provimento jurisdicional aqui
buscado não se mostra mais necessário.
4. Ante o exposto, julgo prejudicado o
presente “habeas corpus”.
LAERTE MARRONE
Relator